Tribunal: STF
Processo: AI 492471
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA INDIRETA À
 CONSTITUIÇÃO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA. REEXAME DE
PROVA. SÚMULA 279-STF. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA
284-STF.
I. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a
admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a
interpretar normas infraconstitucionais.
II. - Alegação de ofensa
ao devido processo legal: CF, art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido,
 seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a
normas processuais. E a ofensa a preceito constitucional que
autoriza a admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta,
frontal.
III. - Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da CF:
improcedência, porque o que pretende a recorrente, no ponto, é
impugnar a decisão que lhe é contrária, certo que o acórdão está
suficientemente fundamentado.
IV. - Incidência, no caso, da Súmula
279-STF.
V. - Deficiência de fundamentação do recurso
extraordinário. Aplicação da Súmula 284-STF.
VI. - Agravo não
provido.